Tribunal: TJDFT
Processo: 0740478-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740478-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE SANTOS NEGRAO AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Simone Santos Negrão pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse determinado à agravada que substituísse a unidade entregue por uma com as características objeto do contrato de compra e venda. Em suas razões, a agravante narra que celebrou contrato de compra e venda de apartamento com a recorrida, em março de 2019. Alega que o imóvel não apresenta as características previstas no contrato, no que diz respeito à posição do sol, o que observou após fazer uma vistoria no local. Afirma que se sentiu enganada, pois comprou esse imóvel específico porque acreditou ser direcionado à alvorada e que, se tivesse sido informada adequadamente pela agravada sobre a posição da unidade, teria optado por adquirir outro apartamento, com as características desejadas. Argumenta que a decisão recorrida apresenta perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que os apartamentos oferecidos pela construtora com vista para o nascer do sol podem se esgotar a qualquer momento, inclusive em outros andares. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado à recorrida que entregue à agravante um apartamento com as mesmas características do imóvel descrito no contrato de compra e venda, que pode ser em outro bloco e não necessariamente no 3o andar, desde que não seja no 4o andar, da unidade imobiliária Setor Total Village. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ao menos por ora, não se vislumbra o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A uma, porque, ainda que mantida a decisão agravada, a recorrente poderá receber o imóvel com posição em relação ao sol que não lhe agrade, o que não configura dano irreparável ou de difícil reparação. A duas, porque não parece haver elementos nos autos com base nos quais se possa afirmar que haja risco de esgotamento de unidades voltadas para o nascer do sol. Quanto à verossimilhança das alegações contidas na peça de recurso, cabe dizer que os fatos com relevância jurídica ali narrados não se afiguram plausíveis. Na decisão agravada, o Magistrado singular asseverou que, no contrato celebrado entre as partes, não há previsão sobre as características do imóvel, no que diz respeito a sua posição em relação ao sol. Tal fundamento, ao que parece, não foi sequer refutado pela agravante, de modo que não se revela possível a antecipação da tutela recursal pretendida. Assim, deve-se aguardar a manifestação da parte agravada, bem como análise mais aprofundada do caso, para que se possa decidir sobre o pleito da agravante. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 18:53:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator